Tribunal: TJES
Processo: 0009802-63.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009802-63.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
APELADA: NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON –
VÍCIO DE FABRICAÇÃO
–
DESCONSIDERAÇÃO

DE LAUDO TÉCNICO –
TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
N
as situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, sob o influxo do que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

2. Na hipótese,
restou afastado
o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo, via de consequência, o referido ato administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença de fls. 289/291, da lavra do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida por NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. para anular a multa aplicada pelo PROCON Municipal no bojo do processo administrativo n.º 1920/2009, condenando o ente público municipal (Apelante) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado.

Em seu arrazoado recursal (fls. 295/304), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, não havendo a Apelada se desincumbido do ônus probatório de infirmar a conclusão do processo administrativo.

Conquanto intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões (fls. 305, frente e verso).

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença de fls. 289/291, da lavra do Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão deduzida por NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. para anular a multa aplicada pelo PROCON Municipal no bojo do processo administrativo n.º 1920/2009, condenando o ente público (Apelante) ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, devidamente atualizado.

Em seu arrazoado recursal (fls. 295/304), o Apelante aduz, em abreviada síntese, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, não havendo a Apelada se desincumbido do ônus probatório de infirmar a conclusão do processo administrativo.

Conquanto intimada, a Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de suas contrarrazões (fls. 305).

Pois bem.

Conforme se infere dos autos, o processo administrativo que deu origem à multa impugnada neste feito foi deflagrado a partir de reclamação formalizada pela consumidora Elizabeth da Silva Pereira (F.A. n.º 0109-015.117-0, fls. 41/118), em razão de supostos vícios de fabricação em seu aparelho celular, de responsabilidade da Apelada, que culminou na aplicação de sanção pecuniária equivalente a R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos).

Consoante cediço, nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, sob o influxo do que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA DESTITUÍDA DE FUNDAMENTO LEGAL – EVIDENTE NULIDADE – APLICAÇÃO DA TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, oriunda do Direito francês, o ato administrativo deve guardar correspondência com a situação fática que gerou a manifestação de vontade da Administração.

2. Segundo José dos Santos Carvalho Filho se o interessado comprovar que inexiste a realidade fática mencionada no ato como determinante da vontade, estará ele irremediavelmente inquinado de vício de legalidade.

3. A decisão administrativa impugnada nesta demanda encontra-se eivada de ilegalidade, tendo em vista que, além dos valores cobrados dos consumidores guardarem previsão contratual, não restou demonstrada qualquer ilegalidade e/ou abusividade nas cobranças.

4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151373347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA – Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CDC. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO

1. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do CDC, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990.

3. É certo que o Judiciário, via de regra, não pode interferir no mérito das decisões administrativas. Todavia, editado e explicitados os motivos do ato administrativo, fica o administrador a eles vinculado, de acordo com a teoria dos motivos determinantes.

4. Os motivos apresentados pelo apelante para justificar a aplicação de multa à recorrida dissociam-se da correta análise dos fatos, violando a teoria dos motivos determinantes.

5. Penalidade aplicada à recorrida em razão desta ter cobrado 10% (dez por cento) de multa contratual para promover o cancelamento das passagens aéreas compradas pela consumidora com destino à Argentina, mesmo que em se tratando de serviço adquirido fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem até sete dias para a desistência da compra, nos termos do art. 49 do CDC e passado esse prazo, não há abusividade na exigência de multa de 10% (dez por cento) prevista em contrato pelo cancelamento dos bilhetes aéreos.

7. Hipótese que não comporta a aplicação da teoria da imprevisão, eis que a pandemia de H1N1 iniciou-se em março de 2009, ao passo que a consumidora adquiriu as passagens aéreas em 02/06/2009, já ciente da escalada global da doença. A decisão recorrida é nula porque fundamentada em hipótese que não configura prática abusiva. 8. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130087547, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021)”

No caso dos autos, penso ter agido com acerto o MM. Juiz de Direito
a quo

ao considerar inexistente o motivo que justificou a penalidade administrativa imposta pelo Apelante, uma vez que as informações prestadas pela consumidora não se coadunam com as provas apresentadas na seara administrativa.

Com efeito, extrai-se da cópia dos autos do processo administrativo que, ao contrário do alegado pela consumidora, o vício identificado no seu aparelho celular não constituía defeito de fabricação, eis que ocasionado pelo mau uso daquele aparelho, a teor do que se infere do seguinte excerto do laudo técnico elaborado por serviço autorizado de manutenção:

“O aparelho em referência foi submetido à análise por técnico deste laboratório.

Após a verificação, constatou-se a oxidação de seus componentes internos, decorrente da exposição do aparelho à umidade excessiva.

A exposição do aparelho aos fatores mencionados acima compromete o funcionamento do circuito eletrônico do aparelho.

[...]

Portanto, tendo ocorrido o dano do aparelho em decorrência do manuseio inadequado pelo usuário, houve a exclusão de garantia do fabricante.”

[fls. 47]

Assim, restou suficientemente evidenciada a culpa exclusiva da reclamante pelo defeito apresentado no seu dispositivo eletrônico, o que, como cediço, basta ao rompimento da cadeia de responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido foi a conclusão da sentença objurgada,
in verbis:

“A
quaestio juris
posta em discussão na presente demanda cinge-se em verificar acerca da legalidade ou não da multa que fora aplicada a parte Requerente nos autos do processo administrativo em questão.

No caso em análise, verifico que o processo iniciado junto ao Procon desta municipalidade decorreu de reclamação feita por consumidor e, analisando todos os atos processuais, vejo que assiste razão à parte Requerente quanto à nulidade da multa administrativa, senão vejamos.

Nota-se que a multa administrativa em combate, ocorreu por fato abordado pela consumidora reclamante, quanto a um defeito que ocorreu no item eletrônico adquirido.

Vê-se, às fls. 47-48, que a demanda foi instruída com Laudo Técnico, o qual foi elaborado por Assistência Técnica especializada, onde não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, dano decorrente de mau uso. Dessa forma, diante da situação fática e compulsando a legislação consumerista, nota-se que a culpa exclusiva do consumidor quebra a cadeia de responsabilidade do fornecedor. Assim, entendo que falecem os fundamentos da decisão administrativa do caso em tela, que imputa equivocadamente o vício do produto em questão à parte requerente. Por isso, entendo que a multa administrativa não deveria ter sido aplicada em desfavor da parte requerente.

[...]

Nesse contexto, constato a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na equivocada motivação na decisão administrativa proferida no processo administrativo vertente. Com isso, deve ser anulada a penalidade advinda desse procedimento, consistente em multa administrativa.” [fls. 290, frente e verso]

A toda evidência, demonstrada a inexistência do alegado vício de fabricação, resta afastado o motivo que alicerçou a aplicação da multa administrativa, revelando-se nulo o referido ato administrativo, segundo entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça que exsurge do aresto colacionado a seguir:

“DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA SOBRE O VÍCIO DO PRODUTO. FATOR QUE AFASTARIA SUA RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A despeito de a Recorrida apresentar, tanto à consumidora, quanto ao Procon Municipal, em sede do Processo Administrativo, laudo da assistência técnica (fls. 26-v e 27-v) no sentido de que o aparelho em referência foi submetido à análise técnica deste laboratório e foram constatadas: obteve contato ou infiltração de líquido não identificado ou umidade excessiva, ocasionando oxidação na PCI do display, não coberto em garantia. Perda da garantia. Após análise técnica, foi constatada característica indicando que o aparelho sofreu mau uso. De acordo com o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à humidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos e violação do aparelho por terceiros ou agente não autorizado, tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pela autarquia municipal.

II. O Procon Municipal ao julgar o Processo Administrativo nada mencionou a respeito do aludido laudo, partindo do pressuposto que as reclamadas Ricardo Eletro Divinópolis Ltda e Sony Ericcson Mobile são responsáveis solidariamente pelo vício do produto, como determina o artigo 18 do CDC. Destarte, as mesmas ficaram inertes diante do vício do produto adquirido pelo reclamante, qual seja um celular Sony Ericsson no valor de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), vez que não foi solucionado o problema do aparelho, como requereu a reclamante.

III. Apesar de o Recorrente afirmar, em sede de Apelação Voluntária, que o Procon concedeu a oportunidade para a ora apelada produzir todas as provas em direito admitidas, inclusive a pericial, mas a empresa preferiu permanecer inerte, não há qualquer comprovação nos autos de que tal oportunidade fora, de fato, concedida.

IV. Inexiste qualquer fundamentação na Decisão de fls. 38-v/39-v sustentando os motivos pelos quais a autarquia afastou a validade do laudo apresentado pela Recorrida.

V. A Decisão que arbitrou a multa administrativa não foi devidamente fundamentada, apresentando fundamentação significativamente genérica, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar a origem do vício do produto e se, de fato, era de responsabilidade da Recorrida o seu concerto, motivo pelo qual não merece reparos a Sentença que reconheceu a nulidade da sanção.

VI. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024160262036, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019)”

Posto isso, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença hostilizada.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando que os honorários serão atualizados por juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado, e acrescidos de correção monetária, pelo IPCA-E, a partir do ajuizamento da ação, até 09.12.2021, quando incidirá apenas a Taxa SELIC, nos termos do artigo 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 10/10/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

Sessão do dia 10/10/2023.
Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.